Tribunal: TJMT
Processo: 0005128-87.2012.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005128-87.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAIZA ROSA SILVEIRA - CPF: 467.295.349-15 (APELADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005128-87.2012.8.11.0037

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MAIZA ROSA SILVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM CONSÓRCIO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEI N.
6.858/80 - DISPENSA DE INVENTÁRIO - VALORES ABAIXO DE 500 OTNS –
PRELIMINAR REJEITADA
-

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – SÚMULA 538 DO STJ – LEGALIDADE DO ARBITRAMENTO EM 20% - SEGURO DE VIDA – INCIDÊNCIA VEDADA – OPÇÃO NÃO ADQUIRIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência admite a interpretação extensiva da Lei n. 6.858/80, que dispensa inventário para o levantamento de valores inferiores a 500 OTNs não recebidos pelo titular e que devem ser pagos aos herdeiros ou sucessores no caso de verba proveniente de consórcio.

“As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1612915/RS).

Se o Seguro de Vida não foi contratado, não podem ser descontadas as mensalidades referentes a esse serviço.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que, em autos de Alvará Judicial, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida à restituição dos valores pagos após o encerramento dos grupos do consórcio, descontada a taxa de administração de 10%, com correção monetária pelo INPC e, caso o pagamento ocorra após os 30 dias, juros de mora de 1% ao mês. Ambas as partes foram condenadas
pro rata
às custas e honorários de sucumbência de R$ 1.000,00.

A apelante suscita preliminarmente a nulidade do
decisum
uma vez que, por se tratar de procedimento de Alvará Judicial, admite-se apenas a jurisdição voluntária e não o litígio sobre o objeto requerido. Alega que, portanto, está caracterizada a ausência de interesse de agir, ante a inadequação da via eleita, por haver resistência ao levantamento. Pugna pela extinção da demanda.

Por outro lado, sustenta que a redução da taxa de administração fere a Súmula 538 do STJ, e que a incidência do seguro de vida não pode ser afastada, já que regularmente contratado. Pleiteia a reforma da sentença e o prequestionamento da matéria.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id. 73752494 - Pág. 3).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou à restituição dos valores pagos após o encerramento dos grupos do consórcio, descontada a taxa de administração de 10%.

Aponta preliminarmente a nulidade do
decisum
pois o caso trata de procedimento de Alvará Judicial, o que admite apenas jurisdição voluntária e não o litígio sobre o objeto requerido. Alega que, portanto, está caracterizada a ausência de interesse de agir, ante a inadequação da via eleita, por haver resistência ao levantamento. Pugna pela extinção da demanda.

A apelada, herdeira, maior e capaz, ingressou com Ação de Alvará Judicial objetivando o levantamento das mensalidades do consócio adquirido em março de 2011 por sua genitora, falecida em 02-09-2011.

Não obstante cuidar-se de alvará judicial, a jurisprudência tem admitido a interpretação extensiva da Lei n. 6.858/80, que dispensa o inventário para o levantamento de valores abaixo de 500 OTNs que não foram recebidos pela pessoa titular e que devem ser pagos aos herdeiros ou sucessores na hipótese de verba proveniente de consórcio.

Assim, é meio adequado no caso dos autos, em razão de ser módica a quantia deixada pela
de cujus.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA -
ALVARÁ JUDICIAL - CONSÓRCIO - CRÉDITO EM NOME DO DE CUJUS - LEVANTAMENTO PELOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE. Se os requerentes, todos maiores, são os únicos herdeiros do de cujus, não há outros bens a partilhar, o crédito é de pequena monta e não há resistência do consórcio quanto à pretensão, defere-se a expedição de alvará judicial para levantamento do fundo de reserva existente em nome do consorciado falecido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0148.12.003904-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2016, publicação da súmula em 26/08/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
ALVARÁ JUDICIAL. CONSÓRCIO. SALDO. FUNDO DE RESERVA. FALECIMENTO DO TITULAR.

LEVANTANTAMENTO DO VALOR. ARTIGO 2º. DA LEI Nº. 6.858/80. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. VALOR INFERIOR A 500 ORTN's.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ALVARÁ DEFERIDO.

1. O artigo 2º. da Lei nº. 6858/80 estende a aplicação do regramento especial às hipótese de restituição de valores decorrentes de restituições de imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, ou, não havendo bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) OTN.

2. Malgrado a Lei não preveja a possibilidade de expedição de alvará para levantamento de saldos existentes em planos de consórcio, tenho que o dispositivo comporta interpretação extensiva, porquanto os valores daí decorrentes se enquadram no conceito amplo de "saldos bancários, contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento", uma vez que apresentam a mesma natureza jurídica.

3. Comprovada a condição de dependente do de cujus e considerando a inexistência de bens a inventariar, bem como o fato de que o saldo de consórcio disponível para levantamento é inferior ao que corresponde 500 ORTN's, a desconstituição da sentença que extinguiu o feito e a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, para deferir a expedição de alvará para levantamento do numerário é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.071770-6/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017)

Posto isso,
rejeito a preliminar.

No mérito, afirma que a redução da taxa de administração fere o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a Súmula 538 do STJ enuncia que “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”

E a Cláusula IX, item 17, das Condições Gerais, estabelece que “
A remuneração da administradora pela formação, organização, e administração do grupo de consórcio será constituída pelos recursos relativos a Taxa de Administração, fixada em percentual na Proposta de Participação em Grupo de Consórcio
” (id. 73752450 - Pág. 1), a qual foi estipulada em 20% (id. 73726198 - Pág. 2). Por conseguinte, é essa a porcentagem utilizada para a cobrança.

A propósito, segue transcrito ementa do Resp. representativo da controvérsia:

RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF.

1 -
As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010).

2 - O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91.

3 - Descabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

4 - Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282/STF.

5 - Refoge à competência desta Corte, nos termos da Súmula nº 7/STJ, qualquer pretensão de análise de prejuízo relativo à desistência de consorciado quando dependa da efetiva prova, ônus que incumbe à administradora do consórcio (REsp nº 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008).

6 - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

(REsp 1114604/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012)

Ainda sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)

Apelação cível. Ação de revisão de alienação fiduciária de bem imóvel mediante consórcio. Juro moratório. Multa.
Taxa de administração. O juro, a multa e a taxa de administração de um por cento, dois por cento e vinte por cento, são legais e observam a Sumula 538 do STJ
. Apelação desprovida.(Apelação Cível, Nº 70083670679, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 19-02-2020)

Por fim, quanto à alegação de que a incidência do seguro de vida não pode ser afastada pois foi regularmente contratado, consta na Proposta de Participação em Grupo de Consórcio que a
de cujus
não aderiu a essa opção, e, consoante posicionamento do

STJ, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada
”, porque configura venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do CDC, pois retira do consumidor o direito de negociar preço mais atraente em outras seguradoras.

Desse modo, é indevida a incidência.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar e dou parcial provimento ao Recurso para determinar a utilização do percentual da taxa de administração contratada (Súmula 538 do STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021